Tribunal: TJSP
Processo: 0002864-22.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cumprimento de sentença- Requerido que se mudou do imóvel e o cedeu irregularmente, por venda a non domino, a terceiros- Condição que não afeta a exequibilidade da sentença de procedência da reivindicatória- Título aquisitivo da requerente na matrícula do imóvel que é oponível erga omnes – Eventuais ocupantes do imóvel que deverão se valer dos meios adequados para defesa

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cumprimento de sentença- Requerido que se mudou do imóvel e o cedeu irregularmente, por venda a non domino, a terceiros- Condição que não afeta a exequibilidade da sentença de procedência da reivindicatória- Título aquisitivo da requerente na matrícula do imóvel que é oponível erga omnes – Eventuais ocupantes do imóvel que deverão se valer dos meios adequados para defesa de sua posse- Sentença anulada, determinando-se o cumprimento do mandado de desocupação do imóvel, intimando-se o executado ou eventuais terceiros ocupantes- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002864-22.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MARIA PERPETUA PEREIRA DOS SANTOS DAS CHAGAS, é apelado FRANCISCO
JOSÉ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002864-22.2019.8.26.0268
2
Apelação:
0002864-22.2019.8.26.0268
Comarca:
Itapecerica da Serra
Apelante:
Maria Perpetua Pereira dos Santos das Chagas
Apelado:
Francisco José Ferreira
AÇÃO REIVINDICATÓRIA Cumprimento de sentença-
Requerido que se mudou do imóvel e o cedeu irregularmente,
por venda a non domino, a terceiros- Condição que não afeta
a
exequibilidade
da
sentença
de
procedência
da
reivindicatória- Título aquisitivo da requerente na matrícula
do imóvel que é oponível erga omnes Eventuais ocupantes
do imóvel que deverão se valer dos meios adequados para
defesa de sua posse- Sentença anulada, determinando-se o
cumprimento do mandado de desocupação do imóvel,
intimando-se o executado ou eventuais terceiros ocupantes-
Recurso provido.
VOTO No 28946
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
112-114, relatório adotado, que nos autos de ação reivindicatória, em fase de
cumprimento de sentença, extinguiu o feito, pela inexequibilidade da ordem
judicial, perdendo-se o objeto deste incidente. Não hão falar em sucumbência,
tampouco condenação em honorários advocatícios por não estar a parte
executada representada nos autos.
Apela a requerente (fls. 117-125). Alega que teve seu
direito sobre o imóvel reconhecido por sentença transitada em julgado, em
processo que tramita desde 2001, e que deve ter garantida a retomada do imóvel
objeto da lide, perante quem quer que injustamente o possua ou detenha. Pugna
pela anulação da sentença.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002864-22.2019.8.26.0268
3
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação reivindicatória de imóvel em fase de
cumprimento de sentença, com sentença de procedência (fls. 18-21), confirmada
em sede recursal (fls. 22-28, 39-43 e 59-65) e transitada em julgado (fls. 66-69).
Determinada a desocupação do imóvel, o mandado deixou de ser cumprido
porque o requerido, Francisco José Ferreira, não mais reside no local há cerca de
12 anos, tendo-o vendido para os srs. Toninho e Oswaldo, que por sua vez
cederam parte do imóvel para o sr. Wilson e sua esposa Eliana (fls. 108).
Ora, é certo que, não obstante o requerido tenha se
mudado do imóvel, a autora teve garantida por sentença transitada em julgado a
retomada do imóvel, em decorrência de sua condição de proprietária do bem,
oponível erga omnes . Frise-se que ação foi movida em face do possuidor que à
época estava do imóvel, que foi regularmente citado.
O fato de o executado ter-se mudado do imóvel e ter
cedido, irregularmente (venda a non domino ) a posse a terceiros não invalida a
determinação judicial de retomada, que deve ser cumprida. Os terceiros
possuidores, se for o caso, deverão se valer dos meios próprios garantidos pelo
sistema jurídico para eventual proteção de seus direitos.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação reivindicatória.
Embargos opostos por terceiros que se dizem
proprietários do imóvel reivindicado. Pedido reconvencional de arbitramento de aluguel
indenizatório. Sentença de procedência dos embargos
e de improcedência da reconvenção. Apelo dos
embargados. 1. Imóvel reivindicado que foi atribuído
aos embargados por meio de instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002864-22.2019.8.26.0268
4
levado a registro. Contrato celebrado pelos embargantes após o registro de domínio dos
embargados, com pessoa jurídica que não detinha
direitos sobre o imóvel. Venda a non domino. Posição
dos embargantes de adquirentes de boa-fé que não se
sustenta em prejuízo do registro do título aquisitivo dos
embargados da matrícula do imóvel, oponível erga
omnes. Ação reivindicatória que foi ajuizada contra o
efetivo possuidor do imóvel. Terceiro que não foi parte
no processo e que se entende prejudicado pela
decisão que pode buscar o seu direito por meio de
embargos de terceiro. Nulidade da ação reivindicatória
inocorrente. Embargos de terceiro rejeitados. 2.
Improcedência do pedido reconvencional mantida.
Aluguel
indenizatório
devido
por
aquele
que
efetivamente ocupa indevidamente o imóvel, que não
são os embargantes. Pedido já deduzido e acolhido na
ação
reivindicatória.
Impossibilidade
de
nova
condenação, sob pena de enriquecimento sem causa
dos embargados. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1052184-06.2016.8.26.0114;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
24/05/2018;
Data
de
Registro:
24/05/2018)(sem destaques no original)
“REIVINDICATÓRIA. Perda do imóvel pela evicção.
Adquirente de má-fé. Insurgência do réu em face da
sentença de procedência. Cerceamento de defesa.
Afastamento. Desnecessidade de produção de prova
testemunhal. Inexistência de julgamento extra ou ultra
petita. Condenação em honorários advocatícios que se
trata
de
pedido
implícito.
Mérito.
Autores
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002864-22.2019.8.26.0268
5
pretenderam reivindicar a propriedade da unidade no
29. Gleba de terras vendida à construtora Soares
Carneiro, com transferência posterior de unidades
imobiliárias
como
forma
de
pagamento
aos
proprietários. Unidade no 29 transferida aos autores em
2006, conforme consta nos contratos e no registro na
matrícula mãe. Posse injusta dos réus demonstrada.
Inexistência de transferência posterior da unidade, dos
autores às empresas Soares Carneiro e Bauherr.
Contrato apresentado pelo apelante com a Bauherr
datado de maio de 2010, mas sem anuência dos
autores. Má-fé do adquirente, ao não ter a diligência
mínima de verificar a propriedade do imóvel junto ao
CRI local. Venda a non domino ao apelante, que era
válida entre os contratantes, mas ineficaz contra os
proprietários. Procedência da reivindicatória mantida.
Indenização fixada contra a empresa Soares Carneiro.
Inexistência
de
recurso
pela
parte
interessada.
Apelante que não tem legitimidade para questionar
essa condenação (art. 117 e 1.005 do CPC/2015).
Denunciação da lide contra a empresa Bauherr. Pedido
de indenização em razão da evicção. Não acolhimento.
Boa-fé do adquirente que era requisito essencial, o que
não ocorre quando ele presumivelmente tinha ciência
de que o imóvel pertencia a terceiros (art. 457 do CC).
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0051560-13.2012.8.26.0114;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de
Registro: 10/03/2020)(sem destaques no original)
Assim, deve o pedido ser acolhido, anulando-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002864-22.2019.8.26.0268
6
sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que seja regularmente
cumprido o mandado de fls. 93-94, para desocupação do imóvel, intimando-se o
executado ou eventuais terceiros que estejam na posse do imóvel em questão.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator